Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-51.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001845-51.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA IZABEL SACHETTI - CPF: 524.000.349-15 (EMBARGANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ANA IZABEL SACHETTI - CPF: 524.000.349-15 (EMBARGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO VOTO – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Ocorrendo erro material no dispositivo do voto deve ser sanado de forma a não causar mácula no decisum.

No caso concreto, apesar de ratificar a sentença que concedeu a ordem houve a inclusão de expressão estranha a matéria discutida nos autos devendo ser excluída.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ANA IZABEL SACHETTI em face de acórdão que ratificou a sentença sob o crivo do Reexame Necessário, que concedeu a segurança para
para determinar a emissão da Certidão Negativa de Débito para Embargante.

Aponta que houve um erro material ao incluir na parte dispositiva a expressão "
denegar integralmente a segurança, por se tratar de infração de caráter permanente"
.

Ao final pugna pelo provimento dos aclaratórios realizada a correção do erro material e a adequação da decisão, para que haja ratificação da segurança que fora concedia pelo Magistrado de Piso, e assim, cumprindo o entendimento no Egrégio Tribunal que decidiu por unanimidade a presente lide.

Sem contrarrazões. (id. 96481473)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código de Processo Civil é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.

No caso em apreço,
verifica-se que efetivamente houve um erro material na parte dispositiva pois ao ratificar a sentença que havia concedido a segurança houve um equívoco ao incluir a expressão “denegar integralmente a segurança, por se trata de infração de caráter permanente.”

Tal expressão não coaduna com o tema em discussão neste autos, por esta razão deve ser excluída da parte dispositiva do acórdão.

Diante de tais considerações, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios para corrigir o erro material na dispositiva devendo ser excluída expressão “para determinar denegar integralmente a segurança, por se tratar de infração de caráter permanente”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021